Tribunal: TJPA
Processo: 0815640-09.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4310 - Fiança
Data de julgamento: 2024-11-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0815640-09.2024.8.14.0000

PACIENTE: ANGELO DAVID FERREIRA DE SOUSA

AUTORIDADE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DE INQUÉRITOS POLICIAIS

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. LIBERDADE PROVISÓRIA. FIANÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus
impetrado em favor de paciente acusado de dirigir embriagado (art. 306 do CTB), com pedido de isenção de fiança por hipossuficiência financeira, tendo em vista a impossibilidade de arcar com o valor arbitrado, mesmo após redução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a manutenção da prisão preventiva, em razão da impossibilidade de pagamento de fiança por hipossuficiência financeira comprovada, configura constrangimento ilegal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A impossibilidade de pagamento da fiança, evidenciada pela ausência de recolhimento do valor mesmo após redução, corrobora a alegação de hipossuficiência financeira do paciente.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado do Pará consolidou o entendimento de que é ilegal manter a prisão preventiva baseada unicamente no não pagamento da fiança.

IV. DISPOSITIVO

5. Ordem conhecida e concedida, confirmando a liminar que isentou o paciente do pagamento da fiança.

Tese de Julgamento:
"A impossibilidade de pagamento da fiança, demonstrada pela ausência de recolhimento do valor arbitrado, corrobora a alegação de hipossuficiência financeira do paciente, tornando ilegal a manutenção da prisão preventiva baseada apenas no não pagamento da fiança."

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 312, 325, § 1º, I, e 350; CTB, art. 306.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC n. 547.948/DF, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, 06.02.2020; STJ, AgRg no AgRg no HC n. 761.403/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, 14.11.2022; TJPA, HC n. 0803341-73.2019.8.14.0000, Rel. Des. Milton Augusto de Brito Nobre, Seção de Direito Penal, 03.06.2019; Súmula n. 09/TJPA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer da impetração e conceder a ordem impetrada, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 26 a 28 de novembro de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
ÂNGELO DAVID FERREIRA DE SOUSA
, no qual se aponta constrangimento ilegal decorrente de decorrente de ato judicial que indeferiu o pedido de dispensa de fiança.

O impetrante alega que o coacto não possui condições financeiras para arcar com o pagamento da fiança, pugnando, liminarmente e no mérito, pela dispensa do valor arbitrado e expedição de alvará de soltura em favor do paciente.

Deferida a liminar (ID 22325452), e prestadas as informações pela autoridade coatora (ID 22569399), a Procuradoria de Justiça opinou pela concessão parcial da ordem (ID 22999771).

É o relatório.

VOTO

A ordem é admissível e deve ser concedida.

O paciente, acusado de dirigir embriagado (art. 306 do CTB), teve sua liberdade provisória concedida mediante pagamento de fiança inicialmente fixada em quatro salários mínimos, mas posteriormente reduzida para dois. Apesar disso o coacto solicita a isenção do pagamento do valor, alegando hipossuficiência (ID 22189166, pág. 39-40 e 51-56).

Na espécie, deferi a liminar porquanto, em consulta aos autos de origem (Processo n. 0818647-67.2024.8.14.0401), verifiquei que mesmo após a redução da fiança, de 4 (quatro) para 2 (dois) salários mínimos, até a data da impetração, o paciente não havia recolhido o valor arbitrado pelo juízo impetrado, o que evidencia a verossimilhança da hipossuficiência econômica alegada no
writ
, máxime considerando que “o tempo decorrido desde o arbitramento da fiança, não obstante a soltura condicional deferida, sinaliza a impossibilidade de o preso arcar com a quantia estipulada, bem como a sua hipossuficiência, sobretudo na hipótese de pessoa cuja defesa está sendo patrocinada pela Defensoria Pública, como ocorre no caso destes autos” (STJ,
HC n. 547.948/DF
, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, 06.02.2020).

Destarte, incide o entendimento placitado pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “não havendo demonstração da presença dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, configura-se constrangimento ilegal a manutenção da prisão com base unicamente no inadimplemento da fiança arbitrada” (
AgRg no AgRg no HC n. 761.403/PR
, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, 14.11.2022).

Na mesma linha de intelecção, esta Corte de Justiça Estadual posiciona-se pela restituição da liberdade ao paciente quando constatado que este somente se encontra custodiado cautelarmente em face de não possuir condição financeira para honrar com o pagamento da fiança (TJPA,
HC 0803341-73.2019.8.14.0000
, Rel. Des. Milton Augusto de Brito Nobre, Seção de Direito Penal, 03.06.2019. no mesmo sentido:
Súmula n. 09/TJPA
).

Nesse contexto, diante da verossimilhança da alegada hipossuficiência financeira do paciente, de rigor a confirmação da liminar concedida (ID 22325452), para isentá-lo do pagamento de fiança arbitrada com fundamento no art. 325, § 1º, inciso I e art. 350 do Código de Processo penal.

Diante do exposto, conheço do
habeas corpus
e concedo a ordem impetrada, confirmando a liminar que isentou o paciente Ângelo David Ferreira de Sousa do pagamento de fiança e determinou a expedição de alvará de soltura em seu favor, mantendo, ainda, hígidas todas as demais condições estabelecidas na decisão objurgada
.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 28/11/2024